Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-14.2015.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001444-14.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), JRS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 84.876.564/0001-82 (APELADO), MARIA SIRLEI TREVIZAN - CPF: 918.598.919-34 (APELADO), JOSIANY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.325.239-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO REGULAR. ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível contra a sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção da execução por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada em 2 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022; TJMT, Apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida em execução fiscal proposta contra
JRS TRANSPORTES LTDA.
,
JOSIANY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA SIRLEI TREVIZAN
,
que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Assegura que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional e a sua caracterização necessita da verificação de alguns aspectos, notadamente a inércia reiterada do autor/exequente que culmine no desinteresse do prosseguimento do feito. Logo, não basta o desatendimento de uma intimação para a incidência de tamanha gravidade, a inércia deve ser repetida a ponto de caracterizar inequivocamente o
animus
de abandono da causa.

Assevera que não foi observado o procedimento disposto no artigo 485, III, do CPC, em razão de que não foi determinado pelo Juízo
a quo
nova intimação, no prazo de 5 (cinco) dias, para suprir a falta. Dessa forma, não foram preenchidos os pressupostos essenciais para a decretação de abandono da causa, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de JRS Transportes Ltda, Maria Sirlei Trevizan e Josiany Aparecida da Silva Oliveira (Id. 259998817).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

JRS Transportes Ltda.
,
Maria Sirlei Trevizan
e
Josiany Aparecida da Silva Oliveira
, de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2015382; no montante atualizado de R$ 20.694,56 (vinte mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de multa ambiental por “
transportar madeira sema a devida autorização competente
” (Id. 265998795).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar extinta a execução, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC:

[...] Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo,
ex vi
do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]

Posto isso e em consonância com a fundamentação supra, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 265998813).

Importa destacar que, diverso do que foi consignado no recurso de apelação, o parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC foi devidamente observado no caso concreto, visto que o Juízo
a quo
determinou a primeira intimação para o ente público manifestar em 10/09/2024, como se vê no Id. 265998810.

O prazo de 15 (quinze) dias decorreu sem manifestação, o que foi certificado nos expedientes do Processo Judicial Eletrônico na data de 07/10/2024 (ato ordinatório n. 34209287).

Após, o Juízo
a quo
despachou para constatar a inércia do Estado de Mato Grosso e determinar a sua intimação para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob sanção de extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC (Id. 265998811).

Novamente, o prazo decorreu sem manifestação, o que foi certificado nos expedientes do Processo Judicial Eletrônico na data de 04/11/2024 (Intimação n. 35325819).

Portanto, verifica-se que e
m obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado novamente em 25/10/2024 (Processo Judicial Eletrônico, expedientes, intimação n. 35325819).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2022).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002227-35.2017.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 22/01/2025
,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 10/12/2024
; e
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0026042-49.2013.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgado em 22/01/2025
.

Em conclusão, resta evidente que não há qualquer violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto foi procedida a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025